Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. REMOÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, visando a antecipação da pretensão recursal. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo de origem para que seja suspenso o processo de remoção até ulterior decisão de mérito. Informa que é servidora pública da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e ocupa o cargo de Policial Penal, lotada na Gerência de Políticas Penitenciárias. Acrescenta que a Administração promoveu sua remoção de lotação para o Centro de Detenção Provisória, todavia, no período em que se encontrava afastada de suas atividades em razão de problemas de saúde, o que entende ser contrário à legislação (art. 132, da Lei Complementar 840/2011) e aos princípios norteadores da Administração Pública. Pede a concessão das medidas cautelares para que seja suspenso o processo administrativo de remoção. No mérito, o reconhecimento da ilegalidade do ato público com a consequente proibição de produção do ato.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 65916708). Antecipação de tutela indeferida (ID 565931699). Contrarrazões do Distrito Federal apresentadas (ID 66906874).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A remoção de ofício dos servidores do Distrito Federal está prevista na Lei Complementar no 840/2011 (art. 41, § 3o), hipótese em que prevalece o caráter discricionário do poder público, independentemente da concordância do servidor, porquanto o que prevalece é o interesse público, observados os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
5. Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o memorando de remoção da servidora é de 17/05/2024 (ID 212432631), data anterior à homologação do atestado, não sendo, dessa forma, verificada de pronto qualquer ilegalidade do ato público.
6. Assim, em sede de cognição sumária, não há elementos que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, cujos atos gozam de presunção de legalidade.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.